Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700609-62.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JOSE ALEXANDRE DE MOURA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de execução de título extrajudicial requerida em desfavor de J A DE MOURA ARAÚJO ME e JOSÉ ALEXANDRE DE MOURA ARAUJO, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para verificar a existência de imóvel em nome dos devedores (ID 261787435). Em suas razões (ID 80086579), sustenta que: 1) esgotou as diligências para localização de bens dos devedores; 2) a peculiar situação fundiária do Distrito Federal, existência de imóveis irregulares ou informais cadastrados apenas na Secretaria de Fazenda, justifica a expedição do ofício; 3) a medida é eficiente e útil ao exequente; 4) a decisão restringe a atuação do credor; 5) os sistemas federais de pesquisa de bens não conseguem localizar imóveis em situação irregular; 6) a diligência não onera o juízo, mas colabora para a efetividade da jurisdição e evita a procrastinação por ausência presumida de bens. Alega que há perigo de dano consistente na demora para obtenção da satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir, de imediato, a expedição de ofício à SEFAZ-DF. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 80090201). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. No caso, a suspensão do feito por 1 ano foi determinada em fevereiro de 2025. Nesse período não corre o prazo prescricional, conforme ressaltado pelo próprio juízo (ID 225791169). Não há, portanto, risco de perecimento do direito. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator